Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS.

I – O defeito do veículo foi corrigido em 10 dias, portanto, dentro do prazo legal, art. 18, § 1o, do CDC, de modo que não configurado ato ilícito a ensejar reparação por lucros cessantes.

II – Aliado à ausência de ato ilícito, os fatos retratados na lide causaram aborrecimentos e transtornos às apelantes-autoras, mas não extrapolaram a normalidade, a ponto de lesar os seus direitos de personalidade, de modo que é improcedente o pedido indenizatório por dano moral.

III – A repetição do indébito da despesa com o guincho deve ocorrer de forma simples, porque não comprovada a má-fé, art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV – Apelação desprovida.